Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-59.2021.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004377-59.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO ALOISIO LODI - CPF: 045.302.631-18 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004377-59.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FABIO ALOISIO LODI

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo particular, reformando a sentença recorrida e declarando a nulidade do auto de infração e do termo de embargo, em razão da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de prescrição punitiva e intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental, com base no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. A prática de atos administrativos como a emissão de certidões de antecedentes não configura impulso processual relevante para interromper o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada.

4. A paralisação do processo por mais de três anos, sem atos efetivos de apuração do ilícito, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

5. A prescrição punitiva também é reconhecida, dado o decurso do prazo de mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração e a decisão administrativa homologatória da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.
2. A emissão de certidões de antecedentes não constitui ato suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

3. A prescrição punitiva é reconhecida, tendo em vista o decurso de mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração e a homologação da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004377-59.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FABIO ALOISIO LODI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado por Fabio Aloisio Lodi para reformar a sentença recorrida e declarar a a nulidade do auto de infração nº 0067D e do termo de embargo nº 0029D, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no processo administrativo nº 383148/2016.

O agravante se insurge contra a decisão, argumentando, primeiramente, que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de três anos, conforme alegado pelo agravado. De acordo com o agravante, diversos atos processuais foram realizados dentro do prazo, os quais interromperam o prazo prescricional, conforme estipulado pelo artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. O agravante sustenta que, a alegação de prescrição intercorrente não se sustenta, uma vez que a administração realizou atos inequívocos e impulsionadores do processo, interrompendo o prazo de prescrição.

Além disso, o Estado de Mato Grosso alega que a decisão monocrática desconsiderou a aplicação das disposições do Decreto Estadual nº 1.986/2013, que regulam a prescrição no âmbito administrativo ambiental, e que a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também corrobora a tese de que a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida quando houver total inércia da Administração Pública. Argumenta, ainda, que o prazo para a prescrição da pretensão punitiva é de cinco anos, conforme disposto no artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e que tal prazo ainda não foi atingido, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, o agravante requer o provimento do recurso para que esta Relatora exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, pugna pela remessa dos autos para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, desprover o recurso de apelação interposto por Fabio Aloisio Lodi.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 311612357, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004377-59.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FABIO ALOISIO LODI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação apresentado por Fabio Aloisio Lodi para reformar a sentença recorrida e declarar a a nulidade do auto de infração nº 0067D e do termo de embargo nº 0029D, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no processo administrativo nº 383148/2016.

Pois bem.

Conforme registrado na decisão recorrida, a análise do recurso de apelação foi realizada com base nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente na cópia do procedimento administrativo inserida sob o ID 280297881, que abrangeu os atos praticados até a data do ajuizamento da ação, em 18-5-2021. Também foi considerada a evolução processual extraída do sistema eletrônico oficial, cuja versão foi trazida aos autos pela parte apelante sob o ID 280298374 e a decisão administrativa juntada no ID 295432387. Tais documentos, bem como os respectivos marcos temporais ali descritos, não foram especificamente contestados pelas partes.

Dito isto, com base no conjunto probatório dos autos, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado em
02-8-2016
, com ciência do autuado em
8-9-2016
e apresentação de defesa administrativa em
28-9-2016
. Consta as certidões de antecedentes datadas em
15-8-2019 e 4-8-2020
.

Observa-se, ainda, que, na decisão administrativa juntada pelo apelante/agravado no ID. 295432387, consta a informação de que, após o encaminhamento do processo administrativo para a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental em
28-10-2020
, com o intuito de apurar se o fogo teve início dentro ou fora da propriedade da parte autuada, foi exarado o parecer técnico nº 235 CGMA/SRMA/
2022
, que foi impugnado em
11-10-2023
.

Com base nas datas mencionadas restou caracterizada a prescrição intercorrente, pois, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a certidão de antecedentes, embora um ato administrativo, não constitui impulso processual relevante para a interrupção da prescrição, conforme o art. 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. SUSPENSÃO DE CDA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
TEMA 9 DO IRDR/TJMT. ATO INFRACIONAL SEM IMPULSO PROCESSUAL RELEVANTE POR MAIS DE TRÊS ANOS. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de evidência para suspender os efeitos da CDA nº 2024662599 e liberar o nome da agravada de restrições decorrentes da inscrição, com fundamento na prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 309235/2017.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, e da tese vinculante fixada no Tema 9 do IRDR/TJMT, diante da alegada paralisação do feito por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada ancorou-se em prova documental robusta e em tese jurídica consolidada, reconhecendo que a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios relevantes, enseja a incidência da prescrição intercorrente.

4. Os documentos apontados pelo agravante, como a emissão de certidões de antecedentes, não se qualificam como atos instrutórios ou impulsionadores efetivos, tratando-se de movimentações burocráticas internas, insuficientes para interromper o prazo prescricional, nos termos do IRDR.

5. O entendimento consolidado no IRDR/TJMT é de que apenas atos efetivos de apuração ou instrução têm o condão de interromper a contagem da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A paralisação de processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios efetivos, configura prescrição intercorrente, sendo insuficiente, para sua interrupção,
a prática de atos meramente burocráticos, como a emissão de certidões de antecedentes, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese vinculante do IRDR Tema 9 do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 311, II; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024.

(N.U 1014369-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO RELEVANTE. RECONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por Agropecuária Lagoa do Sol Ltda - EIRELI, que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Ambiental nº 525493/2018, desconstituindo o Acórdão nº 021/2024 da 2ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA/MT e suspendendo a exigibilidade do Auto de Infração nº 1405D, que impôs sanção pecuniária por descumprimento de embargo ambiental e impedimento de regeneração natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem a prática de ato inequívoco de apuração do fato infracional, o que configuraria a prescrição intercorrente prevista no art. 21, §2º, do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente administrativa incide quando há paralisação do processo sancionador por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes, conforme dispõe o art. 21, §2º, do Decreto 6.514/2008, aplicável à seara ambiental.

4. A simples juntada de certidão de antecedentes, ocorrida em 13.05.2021, constitui providência de caráter meramente administrativo e interno, sem conteúdo instrutório apto a interromper o curso da prescrição.

5. O marco temporal da inércia administrativa foi corretamente identificado entre 26.11.2018 (último ato instrutório válido) e 20.04.2022 (homologação da decisão administrativa), superando o lapso de três anos exigido pela norma para configuração da prescrição intercorrente.

6. O entendimento adotado pela sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9/TJMT), que exige ato de efetiva apuração do ilícito para interrupção do prazo prescricional no âmbito ambiental.

7. A sentença concessiva da segurança foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, sendo confirmada por seus próprios fundamentos, por ausência de vício legal ou descompasso jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente administrativa aplica-se ao processo sancionador ambiental quando este permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes.

2. A juntada de documentos de natureza preparatória, como certidão de antecedentes, não interrompe o prazo prescricional por não configurar ato inequívoco de apuração do ilícito ambiental.

3. A inércia administrativa configura desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, autorizando a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 21, §2º; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 19, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024, DJE 26.07.2024; TJMT, Apelação nº 1000545-63.2020.8.11.0101, j. 19.02.2025, DJE 25.02.2025; TJMT, Apelação nº 1020729-89.2021.8.11.0041, j. 19.02.2024, DJE 28.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1838846/PR, Primeira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020.

(N.U 1015541-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/8/2025, Publicado no DJE 8/8/2025) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO. IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09). AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS NO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, com base no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), e reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme o art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão central é a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo n. 261999/2016, tendo em vista a alegação de que o procedimento permaneceu paralisado por mais de três anos, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento já firmado.

4. A prescrição intercorrente é configurada pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem qualquer impulso processual. No caso, verificou-se que o procedimento foi paralisado por mais de três anos, configurando-se a prescrição conforme o art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

5. A certidão de antecedentes de 2019, embora um ato administrativo, não constitui impulso processual relevante para a interrupção da prescrição, conforme o art. 20, II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente no processo administrativo é configurada quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem qualquer impulso processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 11ª C. Cível - 0052475-77.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Ruy Muggiati -J. 09.02.2022).

(N.U 1005908-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/1/2025, Publicado no DJE 7/1/2025) [Destaquei].

No que se refere à prescrição punitiva, constata-se o decurso de mais de cinco anos entre a lavratura do Auto de Infração (
2-8-2016
) e a decisão administrativa homologatória da penalidade (
2-9-2024
).

Assim, a conclusão de que ambas as prescrições — a punitiva e a intercorrente — devem ser reconhecidas está em consonância com o entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal e com o entendimento firmado no IRDR julgado no processo paradigma nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025